Tribunal: CARF
Processo: 19515.004098/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004098/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.897 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
IRUSA ROLAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA ME No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 63, de 2017 (R$ 2.5000.000,00 - dois e meio milhões de reais),
para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões mil reais). Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PASSIVO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
A manutenção, no passivo, de obrigações cujas exigibilidades não sejam
comprovadas, caracteriza omissão de receitas.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS
OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão fazendária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004098/2009-49
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004098/2009-49

Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de voluntário apresentado em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo/SP, que julgou procedente
em parte a impugnação oferecida pelo Sujeito Passivo sobre a cobrança de IRPJ e tributos
reflexos.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono os principais trechos do relatório acórdão recorrido in verbis:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte acima identificado e,
em razão de irregularidades apuradas, no ano-calendário de 2004, foram lavrados 4
(quatro) Autos de Infração, com ciência dada em 07/10/2009.
2. Por meio dos Autos, foram constituídos os seguintes créditos tributários: IRPJ
R$650.071,58; CSLL > R$234.025,76; PIS > R$42.904,70 e COFINS
R$197.621,75.
3. Totalizaram, portanto, tais lançamentos, a importância de R$1.124.623,79, aí
incluídos os valores dos tributos, das multas de ofício e dos juros de mora (estes
calculados até 31/08/2009). Os enquadramentos legais utilizados para fundamentar as
autuações encontram-se nos respectivos autos de infração.
4. A fiscalização apresenta por meio do “Termo de Verificação e Constatação
Fiscal” (TVCF), resumidamente, o seguinte.
Nos exames realizados nos livros Diário e Razão, assim como no Balancete de
31/12/2004 (vide cópia juntada ao processo), constatamos que, em 31/12/2004, o
contribuinte apresentava os seguintes saldos em aberto no Passivo:
Em 14/08/2009 o contribuinte foi intimado a preencher formulário DCP -
Demonstrativo de Composição do Passivo, conforme modelo anexo à referida
intimação, para que fossem apresentadas informações, bem como anexados os
documentos comprobatórios da existência das dívidas constantes dos supracitados
saldos, escriturados no passivo em 31 de dezembro de 2004, e sua eventual liquidação
no ano seguinte.
Em 24/08/2009 o contribuinte apresentou resposta à nossa intimação, sendo que os
valores acima mencionados, não foram satisfatoriamente demonstrados e comprovados
na forma exigida pela legislação fiscal.
A seguir passamos a discorrer sobre os motivos que nos levaram a considerar como
não provadas as dívidas constantes de cada uma das supracitadas contas do passivo:
COCIMEX R$165.987,15
De acordo com o demonstrativo e as cópias de documentos apresentados pela empresa
(juntados ao processo), o valor acima se refere a diversas duplicatas emitidas em
21/10/2004 e que teriam sido pagas de forma parcelada. Todavia, tais informações não
foram comprovadas mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004098/2009-49

Foram apresentadas cópias de comprovantes de pagamentos realizados anteriormente
a 31/12/2004, bem como cópias de demonstrativos denominados "Simulação de
Custos de Importação", os quais não indicam sequer a data de emissão.
Conseqüentemente, ficou sem comprovação o passivo constante da supracitada conta.
OUTROS R$940.000,00
Relativamente à Conta do Passivo, sob a denominação de "OUTROS”, o contribuinte
limitou-se a preencher o formulário DCP - Demonstrativo de Composição do Passivo,
requisitado por esta fiscalização, deixando de apresentar quaisquer documentos que
pudessem comprovar o passivo questionado.
Segundo informação do contribuinte, tratar-se-iam de "bonificações" que teriam sido
recebidas pela empresa.
Ainda que, e somente para argumentar, se fosse comprovado tratar-se de bonificações
recebidas pela empresa, estas deveriam ser reconhecidas como receitas e incluídas na
apuração do lucro tributável, o que não o foi.
Portanto, o contribuinte também não logrou comprovar esse passivo escriturado em
31/12/2004.
Sintetizando, durante a presente ação fiscal o contribuinte não conseguiu comprovar, a
veracidade dos valores acima mencionados, escriturados no passivo da empresa em
31/12/2004, totalizando o montante de R$1.105.987,15.
DA IMPUGNAÇÃO
5. A Empresa apresentou, tempestivamente impugnação, protocolada em 06/11/2009,
contestando a lavratura dos Autos de Infração, nos seguintes termos, resumidamente.
DA CONTA DO PASSIVO: “COCIMEX COML. IMP. E EXP. LTDA”
Primeiramente, as notas fiscais de entradas de mercadorias emitidas em 21.10.2004
não foram apresentadas no DCP (Demonstrativo de Composição do Passivo), pois
estas foram entregues à Delegacia Regional Tributária da Capital II (DRTC-II) da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em notificação datada de 19.09.2007,
sendo que lá permanecem até a presente data, conforme se verifica nas cópias anexas
(Doc. 03) , razão pela qual se mostrou impossível apresentá-las. Insta consignar,
ainda, que o saldo em aberto no passivo em 31.12.2004 no valor de R$165.987,15, foi
devidamente pago da seguinte forma: i) R$40.301,71, em 08.10.2004, conforme
requisição de cheque (antecipação de numerário para pagamento dos tributos II,
Nacionalização dos produtos que foram encomendados à empresa Cocimex Coml.
Imp. Exp. Ltda.), comprovante de pagamento e planilha de custos de importação
referente ao pedido n° 1010, e e-mail 's referentes ao pedido de mercadorias e
solicitação de numerários para o desembaraço aduaneiro (Doc. 04).
Neste item, cumpre informar que houve um equivoco contábil, vez que referido valor
foi lançado na conta "Adiantamento a fornecedor (156-2)", quando do encerramento
do balanço em 31.12.2004, sendo que o correto seria debitar a conta do passivo
"Cocimex Com Imp e Exp Ltda.", de modo que o saldo desta em 31.12.2004 ficasse
em R$125.685,44 (ou seja, R$165.987,15 - R$40.301,71), o que somente ocorreu no
ano seguinte, em 2005.
Assim, o saldo restante a pagar dessa conta do passivo, ou seja, R$125.685,44, fora
pago em janeiro de 2005, conforme os dois pagamentos a seguir elencados, que na sua
somatória perfazem uma diferença insignificante de R$ 2,68.
ii) R$77.651,62 no ano seguinte, em 06.01.2005, conforme requisição de cheque
(pagamento do câmbio), comprovante de pagamento e planilha de custos de
importação referente ao pedido n° 1010 (Doc. 05).
iii) R$48.031,14 no ano seguinte, em 27.01.2005, conforme requisição de cheque
(pagamento do câmbio e adiantamento de PIS/PASEPImportação, COFINS-
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004098/2009-49

Importação e ICMS-Importação), comprovante de pagamento e planilha de custos de
importação referente ao pedido n° 3011 (Doc. 06).
Por tais razões, resta evidente a comprovação dessa conta do passivo, de maneira que
neste tópico o auto de infração deverá ser julgado insubsistente.
Protesta desde já, outrossim, caso V. Sas. Ainda entendam necessário, por diligências
junto à empresa Cocimex Com Imp. Exp Ltda. para fins de ratificação da realização
dos pedidos de compra de mercadorias e pagamentos efetuados, nos termos do art. 16,
IV, do Decreto Federal n° 70.235/72.
DA CONTA DO PASSIVO: “OUTROS”
Por um total lapso e equivoco contábil, ficou constando no DCP (Demonstrativo de
Composição do Passivo) que se tratava de bonificações recebidas pela Impugnante.
Trata-se sim de empréstimos efetuados pelo ex-sócio da Impugnante já falecido, Sr.
Moacyr Fernandes da Silva, conforme se verifica nos 03 contratos de empréstimo
datados de 21.06.2001 e 06.11.2001 no valor total de R$ 940.000,00 (Doc. 07), com
cláusula de pagamento de juros.
Para tanto, confirma-se, ainda, os extratos bancários do ano de 2001 onde se
demonstra a origem (conta bancária do Sr. Moacyr Fernandes da Silva) e efetivo
destino (conta bancária da impugnante) desses numerários (Doc. 08).
Contudo, até a presente data essa conta não foi liquidada, vez que no ano de 2004 o
aludido sócio, Moacyr Fernandes da Silva, descontente com os demais sócios da
Impugnante (quebra da affectio societatis), resolveu se retirar da sociedade, e
ajuizou, em 04.11.2004, Ação de Dissolução Parcial de Sociedade cumulada com
Apuração de Haveres, em trâmite perante a 17a Vara Civel do Fórum Central da
Comarca da Capital, Processo ° 583.00.2004.108698-1.
Com isso, e tendo em vista que referida ação judicial ainda não teve sentença, vez que
se encontra em fase de alegações finais para a determinação dos haveres (quantum) a
quem tem direito o mencionado sócio retirante, Moacyr Fernandes da Silva, a
Impugnante continua com essa conta no passivo para pagar somente quando do
desfecho final desse indigitado processo judicial (Confira-se certidão de objeto e pé da
ação judicial e extrato de andamento processual obtido no site TJSP, Doc. 09, anexo).
Desse modo, resta evidente a comprovação dessa conta do passivo, de maneira que
neste tópico o auto de infração deverá também ser julgado insubsistente.
6. Em 24/05/2010, a Impugnante requereu, nos termos do artigo 16, § 4o, alíneas a e b,
do Decreto no 70.235/72, a juntada dos seguintes documentos comprobatórios de suas
alegações, e informa:
Em relação à conta do passivo "Cocimex Comi Imp e Exp Ltda", cumpre esclarecer que
as notas fiscais de entradas de mercadorias, as quais se encontravam no Posto Fiscal
Estadual, foram devolvidas à empresa neste ano, razão pela qual, requer a juntada
delas, a fim de comprovar a relação jurídica de compra de mercadorias e o passivo
junto à Cocimex Comercial Importadora e Exportadora Ltda. Além disso, requer a
juntada dos extratos bancários da empresa a fim de comprovar uma vez mais os
pagamentos desta conta do passivo (Doc. 01).
(...............)
E em relação à conta do passivo "Outros", cumpre informar que a ação judicial de
dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. Processo n°
583.00.2004.108698-1 (17 a Vara Civel do Fórum Central da Comarca da Capital), foi
extinta em fevereiro deste ano por ter havido acordo entre as partes devidamente
homologado pelo Juizo da 17a Vara Civel, acima mencionado. E neste acordo, verifica-
se às fls. 1920, parágrafo 2.1., que a conta do passivo "Outros" faz parte do passivo da
empresa para com o seu ex-sócio Moacyr Fernandes da Silva (Doc. 02), de maneira
que se comprova com isso não se tratar de passivo ficticio.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004098/2009-49

Sobreveio então o Acórdão 16-68.255, da 3a Turma da DRJ/SPO, dando parcial
provimento à impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PASSIVO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
A manutenção, no passivo, de obrigações cujas exigibilidades não sejam
comprovadas, caracteriza, omissão de receitas.
Exonerada a parte do crédito lançado em que foi comprovada com a
apresentação de documentos na impugnação a exigibilidade de parte das
obrigações.
AUTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Em breve síntese, a DRJ, analisando a documentação apresentada sobre o passivo
relacionado à COCIMEX em sede de impugnação, concluiu ser suficientes para a comprovação
da conta do passivo em discussão. Logo, entendeu que deveria ser desconsiderada, do crédito
lançado, a parte correspondente ao valor de R$165.987,15 de presunção de omissão de receitas
relativa ao IRPJ, com determinação da devida repercussão nos demais tributos lançados. Já no
que tange à conta do passivo “outros”, o Acórdão a quo entendeu insuficientes as alegações e
provas apresentadas pela contribuinte, mantendo incólume o lançamento tributário.
A Contribuinte foi intimada do teor da decisão e, tempestivamente, apresentou
recurso na parte em que foi sucumbente, reprisando suas alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Primeiramente, saliento que não há recurso de ofício a ser apreciado, uma vez que
os valores exonerados pela DRJ são inferiores ao limite da alçada estabelecido pela Portaria ME
no 2, de 18 de janeiro de 2023, de para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões mil reais).
Passemos então à análise das razões apresentadas pela defesa em recurso
voluntário, a respeito Conta do Passivo, sob a denominação de "OUTROS”, no valor de
R$940.000,00.
A Recorrente informa que esta conta “Outros”, com o saldo, em 31/12/2004, na
quantia de R$940.000,00, referia-se a 03 contratos de empréstimos feitos pelo sócio Sr. Moacyr
Fernandes da Silva à empresa. Para provar essa alegação, a contribuinte apresenta os seguintes
documentos:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004098/2009-49

(i) – Três contratos, sendo dois (R$340.000,00 e R$300.000,00) assinados em
21/06/2001 e o terceiro (R$300.000,00) em 06/11/2001. Os três estão com firma reconhecida em
22/10/2009.
(ii) – Cópias dos extratos bancários do Sr. Moacyr e da Recirrebte, onde estão
assinalados os alegados registros dos lançamentos dos numerários transferidos em decorrência
dos empréstimos, da seguinte forma:
20/06/2001 – Sr. Moacyr – R$320.031,98
20/06/2001 – IRUSA – R$320.031,98
07/11/2001 – Sr. Moacyr – R$260.000,00
07/11/2001 – IRUSA – R$260.000,00
09/11/2001 – Sr. Moacyr – R$571.133,44
09/11/2001 – IRUSA – R$571.133,44
(iii) – Cópia do Processo no 583.00.2004.108698-1 (17a Vara Cível/SP), com o
acordo entre as partes mencionando que a conta passivo “Outros” faz parte do passivo da
Recorrente com o seu ex-sócio Sr. Moacyr Fernandes.
Ocorre que os três contratos, apesar de possuírem como data de assinatura o ano
de 2001, somente tiveram firma reconhecida em 2009. Na mesma toada, a dissolução parcial da
sociedade (Processo n° 583.00.2004.108698-1, fls 291), com petição informando que na
execução do sócio tinha contra a pessoa jurídica foi firmado acordo – de que a conta do passivo
"Outros" faz parte do passivo da empresa para com o seu ex-sócio Moacyr Fernandes da Silva -,
homologado pelo Juízo da 17a Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital de São Paulo
(fls 295), padece do mesmo problema. Trata-se de acordo datado de 2010.
Ou seja, tanto os contratos quanto o acordo judicial são posteriores ao início da
Fiscalização que originou o presente processo. Mais nada em termos de prova há nos autos para
fazer valer os argumentos da defesa.
Por essa razão, não são capazes de ilidir o fato de que, quanto à conta do passivo
“Outros”, no valor de R$940.000,00, a contribuinte, em resposta à intimação da fiscalização para
que fosse demonstrada a sua composição com a apresentação da documentação suporte, afirmou
se tratar de bonificações. O demonstrativo do conteúdo da conta contábil está abaixo
demonstrado:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004098/2009-49

Por certo que os documentos apresentados (contratos e acordo posteriores ao
início da fiscalização) não são capazes de afastar o conteúdo das notas fiscais acima descritas, no
valor exato de R$ 940.000,00, conforme constava na contabilidade da empresa, porém sem
comprovação.
Assim, a documentação trazida pela defesa não é hábil para ilidir a presunção
legal de omissão de receita pela manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, posta no artigo 40 da Lei n° 9.430/96, incorporado ao artigo 281 do RIR/1999
(vigente à época dos fatos):
Artigo 40 da Lei n° 9.430/96
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim como a
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.
artigo 281, do Decreto 3.000 de 26/03/1999
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004098/2009-49

Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvado ao contribuinte a prova
da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 12,§ 2o e Lei n°9.430, de 1996, art. 40):
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
O contribuinte, portanto, não logrou êxito nesse processo de provar fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão fazendária, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, do art. 36 da Lei no 9.784/99 e do artigo 333 do Código de Processo Civil.
A manutenção, no passivo, de obrigações cujas exigibilidades não sejam
comprovadas caracteriza passivo fictício a ensejar a autuação perpetrada pelo auto de infração
ora sob julgamento, por omissão de receitas.

Dispositivo
Por tudo quando exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 370
DF CARF MF
Original